Tribunal: STF
Processo: RE 73103
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art. 15 da Lei n.5.316/67, com a redação que lhe deu o art. 1º, II, do DL. n. 893/69, carece de regulamentação, e que não se tem como aplicar a mencionada norma enquanto não editado o seu regulamento.